Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-57.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Réu Lucas Pereira Bueno reincidente – Penas e regime inicial fixados com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500247-57.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que
são apelantes JOAO VITOR DE LIMA RODRIGUES e LUCAS PEREIRA
BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500247-57.2019.8.26.0545 Bragança Paulista
Apelantes: João Vitor de Lima Rodrigues e Lucas Pereira Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.968
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe Réu Lucas Pereira Bueno reincidente Penas e regime
inicial fixados com critério Impossibilidade de substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 195/200, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOÃO VITOR DE LIMA
RODRIGUES e LUCAS PEREIRA BUENO, devidamente qualificados
nos autos do processo, como incursos nas sanções do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa; e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
respectivamente.
Pretendem, com o presente recurso (fls.
246/258), a reforma da r. sentença recorrida, para a aplicação do
redutor (artigo 33, §4o, da Lei de Drogas) na fração máxima; pela
fixação de regime inicial mais brando e; pela substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
3
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 262/264, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 274/277).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2019,
por volta de 20h30min, na Rua Capitão Celso de Almeida Pena, Jd.
das Laranjeiras, na cidade e Comarca de Bragança Paulista, traziam
consigo, para a venda a consumo de outrem 17 porções de cocaína,
pesando 15g (quinze gramas) e 25 porções de maconha, pesando
60g (sessenta gramas), substâncias que causam dependência, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
mencionadas, os réus realizavam o comércio de entorpecentes
defronte ao bar localizado no endereço acima indicado. Na data dos
fatos, policiais militares, cientes da traficância e das características
dos agentes, para lá se dirigiram e, ao chegarem, avistaram João e
Lucas, cujas características eram semelhantes às que lhes haviam
sido passadas, abordando-os.
Em
revista
pessoal,
com
João
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
4
localizados R$ 28,00 (vinte e oito reais) e 17 (dezessete) papelotes de
cocaína, e com Lucas, R$ 40,00 (quarenta reais) e 25 (vinte e cinco)
porções de maconha. Ao serem questionados pelos policiais, ambos
confessaram informalmente o tráfico.
A
r.
sentença
recorrida
encontra-se
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório
e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada pelos Autos de Prisão
em Flagrante Delito (fls.04/09), auto de exibição e apreensão
(fls.15/16), laudo de constatação (fls.179/184), bem como pelos
depoimentos colhidos ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Em Juízo, o acusado Lucas disse que estava
no bar no dia dos fatos, quando da abordagem. Já conhecia o policial
Juliano, que o deteve em situação anterior. Negou que estivesse em
poder de drogas na data em questão. Não conhecia o corréu e
também não estava em sua companhia. Não viu quando os policiais
encontraram drogas com João Vitor. Afirma que foi acusado
injustamente, pois apenas jogava bilhar com o dono do estabelecimento.
O acusado João Vitor, por sua vez, disse que
estava à procura de emprego e faria 19 anos de idade. Na data em
questão estava no bar para comprar um cigarro, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
5
abordagem. Consigo levava apenas 17 papéis para seu próprio uso.
Pagou a quantia de R$ 15,00 para cada um dos papéis. Não conhecia
o corréu.
Contudo,
a
versão
apresentada
pelos
apelantes restou isolada diante do conjunto probatório carreado aos
autos.
Os dois policiais ouvidos a respeito dos fatos
foram uníssonos, nas duas ocasiões em que ouvidos, quando
afirmaram sobre a existência de denúncias de tráfico de drogas em
um bar. As denúncias falavam de dois rapazes, sendo informadas as
características físicas e vestimentas. Já no local indicado, os policiais
não tiveram dúvidas na abordagem dos acusados, pois eles
apresentavam as características informadas na denúncia. E, de fato,
eles foram abordados e em poder de ambos havia entorpecente e
dinheiro. Questionados a respeito, os dois assumiram o tráfico de
drogas no local.
O policial Alessandro acrescentou, ainda, que o
próprio Lucas informou que havia mais drogas em um terreno ali
próximo, mas nada de ilícito foi ali encontrado.
O policial Juliano, por sua vez, acrescentou
que Lucas já era conhecido dos meios policiais em razão de seu
envolvimento no tráfico.
As declarações dos agentes estatais têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
6
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Desse modo, pela observância da prova
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
dos apelantes, pela quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos (cocaína e maconha), bem como a forma como estavam
acondicionados, era evidente a destinação para entrega a consumo
de terceiros.
Assim, a conduta dos apelante se subsumiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
7
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação
dos recorrentes, como incursos no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável a desclassificação para o delito inserto
no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o
recorrente ser usuário de drogas, condição que não é incompatível
com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como
meio de manutenção do alegado vício (TJSP, Apelação no
01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
Mantida
a
condenação,
obedecendo
ao
princípio da individualização das penas, passa-se à análise da
dosimetria, objeto do recurso interposto pelos apelantes.
No tocante ao réu LUCAS PEREIRA BUENO:
Na primeira fase, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se
que o recorrente ostenta bons antecedentes, sendo certo, ainda, que
as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os
limites inerentes ao próprio tipo penal, bem como a quantidade de
drogas não se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma
resposta penal mais enérgica, razão pela qual fixo a pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
8
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo valor legal, montante este adequado para a reprovação e
prevenção do crime por eles cometido.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em
vista que o acusado é reincidente (vide certidão de fl. 83). Por esta
razão, agravo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que torno
definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da
pena na derradeira fase.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não
aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Isso
porque, o apelante é reincidente, não cabendo aplicar referida causa
de diminuição da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
reincidência do réu, a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, também evidenciada
pela natureza das drogas apreendidas, o que recomenda que o
desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime
mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
9
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
No tocante ao réu JOÃO VITOR DE LIMA
RODRIGUES:
Na primeira fase, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se
que o recorrente ostenta bons antecedentes, sendo certo, ainda, que
as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os
limites inerentes ao próprio tipo penal, bem como a quantidade de
drogas não se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma
resposta penal mais enérgica, razão pela qual fixo a pena-base no
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo valor legal, montante este adequado para a reprovação e
prevenção do crime por ele cometido.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa. Contudo, deixa-se de aplicá-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Na derradeira etapa, agiu corretamente o Juízo
a quo ao considerar a quantidade de droga apreendida (75 gramas)
na aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06, na fração de 1/2 (metade), resultando a pena em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 250

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
10
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
não se desconhece, por certo, a decisão proferida pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC no 118.533/MS, em que
se afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado.
Todavia, sabe-se que tal decisão, proferida em
sede de controle difuso, é desprovida de efeito vinculante, não
operando, portanto, com eficácia erga omnes, de modo que os órgãos
jurisdicionais não estão adstritos ao entendimento ali professado, sob
pena de adoção da teoria da abstrativização do controle difuso, o que
encontra óbice na própria Constituição Federal, a qual atribuiu ao
Senado Federal a competência para editar resolução suspendendo a
execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Diante disso, mantenho o entendimento de que
a causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 em nada altera a tipificação contida
no caput do referido preceito legal, isto é, em que se pese a
possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do
agente, é certo que a conduta continua a ser tipificada como tráfico de
drogas e, como tal, é considerado crime equiparado a hediondo.
Por conseguinte, estando o delito abrangido
pelo disposições do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal,
somando-se, ainda, aos demais elementos do caso concreto,
conforme já consignados anteriormente, tem-se que impossível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
11
adoção de outro regime que não o fechado.
Ademais, a imposição da pena-base no mínimo
legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que os
requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em
duas fases: num primeiro momento, para a fixação do montante da
pena e, em segundo plano, para a fixação de regime.
Na espécie, analisando a última parte do artigo
em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial
mais severo (fechado) é o único satisfatório em relação à gravidade
objetiva do fato. Em outras palavras, a pena funciona como uma
resposta do Estado ao comportamento social ilícito realizado pelo
recorrente, que colocou em risco não apenas a saúde do usuário,
mas, também, a integridade de toda a sociedade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“(...) No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, tendo em vista a quantidade,
natureza e diversidade das drogas aprendidas 57
porções de cocaína, somando um total de 2,6 g e 1
trouxinhas de maconha, representando um total de
17,5 g -, justificam a imposição do regime inicial
fechado, bem como a não substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso
II, do Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-57.2019.8.26.0545 - Voto no 19.968
12
Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas as
peculiaridades do caso concreto, não se impõe a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que a culpabilidade
exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf. artigo 44,
inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de
liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a
atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida
em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico de
drogas, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a
referida substituição.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator